Tribunal: TJDFT
Processo: 0761379-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. DIREITO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 50% DO VENCIMENTO FIXADO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal o autor pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente distrital a pagar-lhe a parte faltante da bolsa-auxílio do Curso de Formação Profissional para o cargo Agente de Polícia Civil do DF, relativo ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à contagem de todo o período do curso (27/06/2023 e 25/08/2023), incluindo a última semana (19/08/2023 a 24/08/2023), como tempo de serviço para aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66948184). Preparo recursal regular (ID 67215933). Contrarrazões presentadas (ID 66948188).
3. Consoante art. 14 da Lei 9624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. O item 18.2.7. do Edital inaugural (ID 66948003), replica que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre a qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
4. O item 2.1 do Edital 34/2023 (ID 66948004, pág. 2) estabelece que o Curso de Formação ocorrerá de 27/06/2023 a 25/08/2023. Já o item 18.2.2 dispõe que o CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Em que pese a predominância de curso presencial, o documento ID 66948159 (pág. 1) alude sobre a ocorrência de EaD durante todo o CFP. O documento ID 66948059 pág. 3 é alusivo de que inclusive na última semana do CFP os alunos não foram liberados, tendo havido atividades complementares de EaD obrigatórias. No Edital 45/2023 verifica-se que o autor encontra-se classificado no concurso (ID 66948005 pág. 14), presumindo-se que frequentou integralmente o CFP.
5. Verifica-se então que o autor participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, o qual ocorreu na modalidade presencial e EaD durante todo o CFP, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 24/08/23, sendo este inclusive o último dia para conclusão dos estudos. Precedente (Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018).
6. Demais disso, o período de frequência ao CFP (27/06/2023 e 25/08/2023) em evidência, deve ser computado como de efetivo exercício do serviço público para fins de aposentadoria, na exata dicção do art. 12 da Lei n.o 4.878/65, não havendo, portanto, que se falar em violação do § 10 do artigo 40 da Constituição Federal, exatamente por não se tratar de tempo de contribuição fictício, mas em razão do efetivo exercício. Precedente (Acórdão 997805, R. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, J. 22/2/2017, P. 3/3/2017).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor R$ 1.020,52, com incidência da SELIC desde quando deveria efetivamente ter sido recebido pelo autor, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021); e determinar que o ré reconheça o período de 27/06/2023 e 25/08/2023 como efetivo tempo de serviço para fins de aposentadoria. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.